Tribunal: TJDFT
Processo: 0748991-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR QUE CURSA O ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PERSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO PAI.
I. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício nas contrarrazões de apelação encontra óbice nos artigos 101, 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. A maioridade faz cessar o dever de sustento que provém do poder familiar, porém os alimentos podem perseverar com base na obrigação alimentar que resulta do parentesco, na esteira do que prescrevem os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.
III. Até completar 24 anos, filha que frequenta curso superior tem direito ao concurso alimentício dos genitores para suprir suas necessidades básicas e angariar formação profissional indispensável à sua inserção no mercado de trabalho.
IV. Evidenciada a persistência da necessidade dos alimentos e a ausência de prova da debilitação da capacidade de contribuição do alimentante, deve ser julgado improcedente o pleito exoneratório, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil.
V. Apelação provida. Agravo Interno prejudicado.